Tribunal: TJPA
Processo: 0809298-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809298-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCAS DE SOUSA MELO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não há ilegalidade na prisão cautelar fundada em decisão aos requisitos da gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Antonio Araújo de Oliveira, em favor do nacional LUCAS DE SOUSA MELO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime de nº 0006534-72.2020.8.14.0040.

Sustenta que o paciente foi preso em sua residência, local onde foram encontrados 394 (trezentos e noventa e quatro) gramas de “crak”, 02 (dois) tijolos de maconha e 29 (vinte e nove) gramas de cocaína, que pertenciam ao seu cunhado e, portanto, não se evidencia qualquer lastro probante que indique sua participação no evento delituoso.

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva está carente de fundamentação idônea, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para que ele aguarde o trâmite processual em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 3679201 indeferi a liminar e requisitei informações, que foram prestadas na Id 3705633, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 3809827.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCAS DE SOUSA MELO,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou sua custódia cautelar e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
).

O juízo
a quo
relata nas informações, Id 3705633, que o paciente foi preso em sua residência, local conde foram encontrados 394g (trezentos e noventa e quatro gramas) de “crack, 04 (quatro) embalagens e 02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1,44 kg (um quilo e quarenta e quatro gramas), 29g (vinte e nove gramas) de cocaína e 04 (quatro) balanças de precisão, fato ocorrido no dia 11/09/2020, tendo o paciente informado que as drogas apreendidas pertenciam ao seu cunhado FERNANDINHO, que se encontrava passado uns dias em sua residência.

A decretação da prisão cautelar do paciente foi da lavra do juiz plantonista, Id 3654989, e há na decisão fundamentação idônea nos seguintes termos:

“Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

“Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custodiado paciente! (TJAL-HC-Rel. Geraldo Tenório Silveira – RT 714/398”

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das testemunhas e todo o material apreendido, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.” <
sic
>

Assim, o decreto preventivo encontra-se fundamentado à luz do art. 312, do Código de Processo Penal, pautado em elementos concretos a justificar a medida cautelar imposta ao paciente, não se evidenciando qualquer i
legalidade e, desse modo,
“a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado
de
crime reveste-se
de
caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico e a medida deve estar embasada em
decisão
judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), devendo demonstrar a existência da prova da materialidade do crime e a presença
de
indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência
de
um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código
de
Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime”. (Processo RHC 80848/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2017/0028400-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 26/04/2017).

Quanto ao argumento de ausência de indícios de autoria, não se desconhece que “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

No mesmo sentido, junta-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE COMETIMENTO DO DELITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. PRISÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes.

3. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do acusado, bem demonstrada pelas circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos e pelo seu histórico criminal.

5. Na hipótese, constata-se que foi apreendida grande quantidade de substância tóxica - 25,42 kg de cocaína -, droga de alto poder viciante e alucinógeno

6. Além disso, observa-se que o ora paciente e demais corréus, valendo-se do seu ofício de estivadores, foram abordados pela Guarda Portuária do Porto de Santos, em atividade de preparação para embarcar o referido material tóxico em navio com destino ao exterior.

7. Tais fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a preventiva.

8. O fato de o acusado ostentar outros registros criminais também por tráfico de entorpecentes, é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.

9
.
Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão processual, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema.

10. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 486691/SP HABEAS CORPUS 2018/0346138-5 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 19/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2019)

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por fim, o pedido de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas encontra óbice no seguinte:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 24/11/2020